Tribunal: TJBA
Processo: 8048347-39.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-01-08
Data de publicação: 2026-01-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8048347-39.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
ALEXANDRE NELSON FERRAZ

AGRAVADO: MOACIR ARAUJO OLIVEIRA

Advogado(s)
:
CLARISSA GARCIA DE ARAUJO BRANDAO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRÉDITO RURAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM FINALIDADE RURAL. ALONGAMENTO DE DÍVIDA. TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

A natureza da operação de crédito se define pela finalidade econômica do financiamento, e não pela denominação do instrumento, razão pela qual CCBs destinadas à aquisição de maquinário para produção agrícola e contendo elementos típicos de crédito rural configuram operações rurais.

O Manual de Crédito Rural admite a utilização de Cédula de Crédito Bancário para formalização de operações rurais, não havendo óbice à incidência do Decreto-Lei nº 167/1967 quando presentes finalidade e estrutura rural.

A caracterização rural do crédito impõe a incidência das normas específicas do setor, inclusive o direito ao alongamento compulsório previsto na Súmula 298/STJ, na Lei nº 4.829/1965, no Decreto-Lei nº 167/1967 e nos dispositivos do MCR 2.6.4.

A prorrogação da dívida rural exige comprovação de dificuldades decorrentes de eventos adversos, os quais foram demonstrados pelo agravado mediante laudos técnicos, reconhecimentos oficiais de emergência por estiagem prolongada e pedido administrativo não respondido.

A probabilidade do direito e o perigo de dano se evidenciam pela possibilidade de inscrição em cadastros restritivos, impossibilidade de acesso a novos financiamentos e risco de perda do maquinário agrícola essencial à atividade produtiva.

O risco de irreversibilidade não se configura, pois os efeitos são estritamente patrimoniais e passíveis de recomposição futura.

Ausente plausibilidade jurídica nas alegações do
A
gravante, subsiste a correção da decisão que deferiu a tutela provisória.

Recurso desprovido.

Vistos, discutidos e relatados estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8048347-39.2025.8.05.0000
, em que figuram, como
Agravante -
BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A.
e, como
Agravad
o
- MOACIR ARAUJO OLIVEIRA
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em

NEGAR
PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento,
mantendo
a decisão
a
gravada
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA,

R